Tribunal: TJDFT
Processo: 0732094-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732094-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALEX CAETANO BARBOSA AGRAVADO: DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pelo impetrante, ora agravante, consistente em determinar que a autoridade coatora desconstitua o ato administrativo que resultou em sua eliminação, a fim de possibilitar a sua participação na próxima fase do concurso. O agravante informa que foi eliminado do concurso público para o provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal no teste de aptidão física (TAF). Argumenta que a exigência de dois mil trezentos e cinquenta (2.350) metros na prova de corrida não se mostra condizente com as atribuições do cargo a ser desempenhado. Destaca que foi considerado apto no exame médico, pois comprovou estar clinicamente capacitado para suportar as condições inerentes ao curso de formação. Afirma que o teste de capacidade física somente pode ser exigido se houver previsão na lei que criou o cargo, em obediência ao princípio da legalidade. Logo, é vedado ao edital do certame limitar o que a lei não restringiu. Alega que não há previsão do teste de aptidão física na Lei n. 4.878/1965. Considera que a prova cabal que confirma o seu direito é a existência do Projeto de Lei n. 4.675, que visa introduzir o teste de aptidão física na lei da Polícia Civil do Distrito Federal. Sustenta ser inaplicável o princípio da isonomia. Entende que houve violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 39655032). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. É cediço que o direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Essa condição não restou evidente nos autos originários. O edital de uma seleção pública é a norma a que devem igualmente se submeter todos os candidatos. A Administração Pública deve zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aos quais se refere o art. 37 da Constituição Federal. As condições estabelecidas no edital devem ser as mesmas para todos, observadas as exceções previstas no próprio edital ou em lei específica. A Administração Pública está adstrita às regras do edital. Essa limitação ocorre devido à necessidade de se fixar critérios objetivos para nortear a atuação administrativa nessa seara, pois, se assim não fosse, diversos motivos poderiam ser apresentados pelos candidatos para justificar o não cumprimento de alguma regra, o que levaria a Administração Pública a tratá-los sem isonomia. Não cabe ao magistrado o exame do conteúdo ou dos critérios de avaliação. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. As regras editalícias que regulamentam o certame em questão foram devidamente publicadas desde o mês de dezembro de 2019. O edital prevê, no seu item 1.5, a possibilidade de ser impugnado, o que não foi feito pelo agravante, que só se insurgiu quanto aos critérios de avaliação para o teste de aptidão física (TAF) após ter sido eliminado. Registre-se que a realização do teste de aptidão física (TAF) para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal encontra-se amparada no item 14 do Edital n. 1 – PCDF – Escrivão de 3.12.2019 (id 137570361 dos autos originários); nos arts. 39 a 42 da Lei n. 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal; e no art. 9o, inc. VI, da Lei n. 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. FLEXÃO ABDOMINAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. REPETIÇÃO DA PROVA. INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Como corolário do princípio da legalidade, o edital é a lei que rege o concurso público e as normas nele inseridas vinculam tanto os candidatos inscritos, que possuem prévio conhecimento de todas as exigências, como a própria Administração Pública. 2 - No caso, as provas carreadas aos autos comprovam que o candidato, ora Apelante, não realizou todas as repetições de flexões abdominais exigidas em edital de forma correta, do que decorreu sua inaptidão no exame de capacidade física e, consequentemente, na eliminação do certame. 3 - Irrelevante o fato de os examinadores não serem graduados e registrados no Conselho Regional de Educação Física, mormente quando tal exigência não consta do edital do concurso, tampouco em lei específica. 4 - Acolher a pretensão de anulação do teste de aptidão física poderia, até mesmo, ensejar violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, os quais se submeteram ao exame da mesma forma, não se afigurando justo que o Apelante descumpra as regras do edital, ao qual anuiu ao se inscrever na seleção pública. (...) (Acórdão 1250368, 00175708520148070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO DA POLICIAL CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA E NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. Alega, em suas razões, que o teste físico não está previsto em lei, não cabendo interpretação extensiva, pois a lei de regência do cargo limitaria como requisito para o cargo o gozo de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica, o que não abrangeria o teste de aptidão física. Afirma que não é razoável exigir teste de aptidão física para o cargo de perito, no qual as atividades são majoritariamente intelectuais. 2. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 2376524). Contrarrazões apresentadas (ID 2376530). 3. A realização do teste de aptidão física para o cargo de Perito da Polícia Civil do Distrito Federal encontra-se amparada na regra do item 15, do Edital n.o 1 - PCDF, de 01/03/2016 (ID 2376483) e nos arts. 39 a 42 da Lei 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal; bem como no art. 9.o, inc. VI, da Lei n.o 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. 4. O edital previu expressamente sobre os testes físicos a serem realizados, descrevendo-os pormenorizadamente. O candidato, ao realizar o concurso, se submeteu às regras editalícias, que asseguram o princípio da isonomia. Diante de eventual não concordância acerca da previsão de teste físico para o cargo de Perito, deveria o candidato ter impugnado o edital, mas não o fez. 5. Há diversos precedentes do TJDFT no sentido de que a prova de capacidade física, em concurso público para o cargo de Perito Criminal, não pode ser dispensada, diante da previsão do art. 9o da Lei n.o 4.878/65 (que dispõe sobre o regime jurídico dos policiais civis da União e do DF). Ademais, a exigência de teste físico para a matrícula no curso de formação atende aos princípios da razoabilidade e da eficiência, em razão da natureza e das atribuições do cargo. 6. Precedente: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. I - A exigência de prova de capacitação física para o ingresso no Quadro de Perito Criminal da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal decorre do art. 9o, VI, da Lei no 4.878/65, c/c art. 5o, VI, da Lei no 8.112/90. II - As objeções quando à falta de razoabilidade do exame físico não procedem, pois o teste é adequado à carreira de policial civil perito criminal, cuja realização não colide com qualquer princípio constitucional que orienta a atividade da Administração Pública. III - De acordo com os julgados citados pelo agravante, não se constata divergência apta a legitimar o incidente de uniformização de jurisprudência. Logo, conclui-se que sua instauração não é oportuna, nem conveniente. IV - Verificado que o agravo regimental não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.614204, 20120020176562AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2012, Publicado no DJE: 31/08/2012. Pág.: 186) 7. Ao Poder Judiciário não compete se imiscuir nos critérios de avaliação dos candidatos em concurso publico, substituindo previsão editalícia, pois trata-se de mérito administrativo, exceto, de forma excepcional, em casos de patente ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese. (...) (Acórdão 1063612, 07046019520178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO DA PCDF. TESTE FÍSICO. BARRA FIXA NA MODALIDADE DINÂMICA. CANDIDATA. SEXO FEMININO. PREVISÃO NO EDITAL. CARÁTER ELIMINATÓRIO. CONVENIÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE OU PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré. 2. A recorrente alega a existência do PL no 4675 que visa introduzir o teste de aptidão física na lei da Polícia Civil do Distrito Federal, invoca jurisprudência deste Tribunal que reconhece a ausência de previsão legal do teste físico no concurso de perito da PCDF, e a violação do princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade na exigência da realização da prova de barra fixa dinâmica, devendo ser observado a natureza e a complexidade do cargo, que tem função meramente intelectual e não de força. 3. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido. 4. Se a candidata não atende aos critérios exigidos no edital para a realização do teste de aptidão física, e sendo objetivas e razoáveis tais exigências, não pode ser considerada ilegal a reprovação nesta avaliação e a consequente eliminação do concurso. 5. É imprescindível que, uma vez inscrito, o candidato vincule-se ao edital, cabendo a ele observar os ditames aos quais se encontra atrelado, não havendo que se falar em violação do princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Precedente deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA. TESTE FÍSICO. PERITO CRIMINAL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As teses jurídicas de ilegalidade da exigência do Teste de Aptidão Física para ingresso no cargo de Perito Criminal da Polícia Civil, por ausência de previsão em Lei Formal e de eventual Inconstitucionalidade, por violação aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, não são albergadas pela Jurisprudência desta Corte. 2. Inexistência de ilegalidade no ato administrativo restritivo (eliminação), e, pois, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio do Mandado de Segurança. 3. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão n.1029878, 07009980820178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. A definição dos requisitos, natureza dos testes, limites mínimos que devam ser atingidos pelos candidatos para habilitação, formas de procedimento e outros temas afetos à maneira como transcorrerão as provas dizem respeito à conveniência da Administração e não se recomenda a interferência do Poder Judiciário. 7. Não restou demonstrado que houve tratamento diferenciado entre as candidatas. A recorrente foi eliminada do certamente em razão de ter sido considerada inapta no teste de barra fixa dinâmica que tinha como performance mínima exigida a execução mínima de uma flexão, que não foi realizada pela candidata (ID. 3509566). 8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial deverá ser mantida, pois ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos nos testes de aptidão física de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, ou o tratamento não isonômico entre os participantes, o que não ficou comprovado nos autos. (...) (Acórdão 1089296, 07045975820178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator